Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-87.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGOS 305 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo por 6 meses, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e evasão do local do acidente, previstos nos artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O regime de cumprimento foi fixado em aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, alegando falhas nos depoimentos das testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: se há provas suficientes para embasar a condenação por embriaguez ao volante e evasão do local do acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos delitos ficam comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, o Termo de Constatação dos Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e depoimentos testemunhais, que indicam que o réu dirigia sob influência de álcool e se evadiu do local do acidente.
4. A testemunha policial relatou ter presenciado o recorrente atropelando um motociclista e fugindo do local. Policiais militares confirmaram o estado de embriaguez do réu e o localizaram posteriormente com sinais visíveis de álcool, veículo danificado e comportamento agressivo.
5. A versão defensiva de que o recorrente teria sido afetado por medicamento não foi comprovada. Ademais, os agentes policiais possuem fé pública, o que confere credibilidade às suas declarações e à presunção de veracidade dos autos.
6. A alegação de ausência de identificação da vítima não invalida o cometimento dos delitos de embriaguez e evasão, pois os elementos probatórios demonstram que o réu conduziu veículo sob efeito de álcool e fugiu após o impacto com outro veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por embriaguez ao volante e evasão do local do acidente exige a comprovação da influência de álcool e da intenção de se furtar à responsabilidade penal ou civil, ainda que não seja possível identificar a vítima de eventual colisão.
2. Os depoimentos de policiais, detentores de fé pública, possuem presunção de veracidade e são suficientes para embasar a condenação, salvo prova robusta em contrário.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 305 e 306; Código Penal, art. 44.